Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-47.2024.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-47.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO CESAR DE ARRUDA LEITE - CPF: 046.482.191-63 (APELANTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços educacionais.

Fato relevante. O juízo de origem entendeu válida a citação, reconheceu a interrupção da prescrição, rejeitou a alegação de cláusulas abusivas e afastou o excesso de execução por ausência de memória de cálculo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação postal é inválida quando recebida por terceiro não identificado; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (iii) saber se há cláusulas abusivas no contrato educacional; e (iv) saber se houve excesso de execução apto a justificar produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

A citação postal entregue no endereço indicado na procuração do executado é válida, ainda que recebida por terceiro, nos termos da jurisprudência do STJ.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação e retroage os efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da execução.

A ausência de planilha de cálculo e de indicação do valor incontroverso inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, do CPC.

Inexistindo indicação precisa de cláusulas contratuais tidas por abusivas, tampouco demonstração de desequilíbrio contratual, não há como se reconhecer a alegada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação postal recebida por terceiro, quando realizada no endereço indicado pelo próprio executado. 2. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade de citação e retroage os efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da execução. 3. Não se reconhece excesso de execução sem a apresentação de memória de cálculo e indicação de valor incontroverso. 4. A alegação de cláusulas abusivas exige a demonstração concreta do desequilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 240, §1º, 248, §1º, e 917, §2º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1965586/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, REsp 1648430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1520445/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021.
TJMT, RAC 10186895220208110015 MT, 1ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.01.2022; TJMT, RAC 00023230620178110032, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024; TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leonardo César De Arruda Leite em face de sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, ora apelante, reconhecendo a validade da citação efetivada nos autos da execução de título extrajudicial n. 1002271-29.2022.8.11.0028 (referente a inadimplemento de mensalidades decorrentes da prestação de serviços educacionais), afastando a alegação de prescrição da dívida, bem como indeferindo o pedido de perícia contábil por ausência de demonstração concreta de excesso de execução. Por conseguinte, determinou o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma do referido
decisum,
argumentando: (i) nulidade da citação realizada, por ter sido recebida por terceiro estranho à lide, em afronta ao disposto nos arts. 239, 242, §1º, e 280 do CPC; (ii) ocorrência da prescrição quinquenal da dívida, à luz do art. 206, §5º, I, do Código Civil, em virtude da ausência de citação válida no interregno de cinco anos após o vencimento do título (15.05.2018); (iii) existência de cláusulas contratuais abusivas no instrumento de confissão de dívida, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual; (iv) excesso de execução, sem apresentação de memória de cálculo adequada pelo exequente; e (v) requerimento de reforma da sentença para acolhimento dos embargos à execução, com eventual remessa dos autos para realização de perícia contábil.

Nas contrarrazões de id. 297769385, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pelo indeferimento da justiça gratuita concedida ao apelante pelo juízo sentenciante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonardo César De Arruda Leite opôs embargos à execução que lhe move a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, fundada em contrato de serviços educacionais, no valor de R$ 14.835,78 (quatorze mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito
Vara Única da Comarca de Poconé/MT, julgou improcedentes os embargos,
sob o fundamento de que a citação foi regularmente realizada no endereço residencial do executado, constante da própria procuração; não se configurou a prescrição, dada a interrupção com o ajuizamento da execução e a ausência de desídia do exequente; não se vislumbrou qualquer abuso contratual ou desequilíbrio nos encargos pactuados; e, por fim, que o executado deixou de demonstrar minimamente o alegado excesso de execução, ônus que lhe competia nos termos do art. 917, §2º, do CPC, o que inviabilizou a produção de prova pericial.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma do referido
decisum
, argumentando: (i) a nulidade da citação postal por ter sido recebida por terceiro não identificado; (ii) a ocorrência de prescrição, por ausência de citação válida no quinquênio legal; (iii) a existência de cláusulas abusivas no contrato, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iv) o excesso de execução e necessidade de perícia contábil para apuração do
quantum
efetivamente devido.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença invectivada. Explico.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da citação realizada por meio postal, sob o argumento de que a correspondência foi recebida por pessoa diversa da parte citanda, em afronta ao art. 248, §1º, do CPC.

Sem razão. Conforme consta nos autos, a citação foi entregue no endereço residencial informado pelo próprio executado, localizado na Rua Sete de Setembro n. 174, Centro, Poconé/MT, frise-se: o mesmo constante da procuração anexada aos autos (id. 154402730).

Cumpre registrar que o simples fato de a correspondência haver sido recebida por terceiro não invalida a citação, sobretudo quando realizada no endereço indicado pela parte, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO . RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1965586 PR 2021/0330927-5, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas, j. 12.09.2022)

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional . 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3 . Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito.”
(STJ, REsp: 1648430 SP 2017/0007595-0, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017)

Além disso, o art. 239, §1º, do CPC, dispõe que:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação (...)”.

Dessa maneira, tendo em vista que o executado, ora apelante, opôs embargos à execução, apresentando a sua defesa, não há que se falar em ausência de ciência inequívoca do feito ou em prejuízo à ampla defesa, motivo pelo qual deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDAMENTAÇÃO . CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. DEFESA . APRESENTAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS . PRESENÇA. SÚMULA Nº 7/STJ. SUPRESSIO. SÚMULA Nº 284/STF . 1. Na hipótese, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento substituiu a decisão de primeiro grau e enfrentou fundamentadamente todas as questões arguidas pelo recorrente, ficando afastada a alegada violação do artigo 489 do CPC. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial .
(...)”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1561140 SP 2019/0229058-6, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024)

No que se refere à alegação de prescrição da pretensão executiva, constata-se que tal arguição igualmente não merece acolhida, sobretudo porque parte de premissa já expressamente refutada neste voto: a alegada nulidade da citação. Como anteriormente analisado, a citação foi regularmente realizada no domicílio do executado, indicado inclusive nos autos por meio da procuração acostada, e foi recebida no endereço da parte devedora, conferindo-lhe plena eficácia jurídica.

Reconhecida a validade da citação e constatado o comparecimento espontâneo do executado aos autos para opor embargos à execução, não subsiste fundamento apto a sustentar o decurso do prazo prescricional.

Com efeito, a pretensão executiva funda-se em instrumento particular de confissão de dívida, cujo vencimento final remonta a 15.05.2018. A propositura da execução se deu em 13.09.2022, ou seja, ainda dentro do lapso de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. A citação regularmente efetivada ocorreu em 26.06.2023, e a defesa do executado foi apresentada mediante embargos à execução em 25.07.2023.

Nesse contexto, verifica-se que a relação processual foi estabelecida em tempo hábil e sem qualquer inércia imputável à parte credora, não havendo, por conseguinte, como acolher a tese de prescrição deduzida pelo recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts . 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2 . O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Precedentes .
3. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2092513 GO 2022/0080491-9, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.09.2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO . CITAÇÃO VÁLIDA.
DEMORA QUE NÃO DECORREU DE CULPA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
1. Reconhecido pelo Tribunal de origem que o atraso na promoção da citação da parte executada não decorreu de culpa da exequente, a qual se manteve diligente na condução do processo, a interrupção da prescrição pela citação válida deve retroagir à data do despacho que determina a comunicação do demandado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp: 1520445 SP 2015/0049254-2, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

No que tange à alegação de excesso de execução, não prospera a insurgência do apelante, porquanto este não apresentou qualquer memória de cálculo, planilha ou demonstrativo do valor que entende devido, limitando-se a impugnação genérica do montante cobrado.

Como é cediço, nos termos do art. 917, § 2º, do CPC, compete ao embargante, em casos de alegado excesso, apresentar cálculo discriminado e indicar o valor incontroverso, o que não ocorreu.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de planilha contábil inviabiliza o exame da alegação de excesso, bem como afasta a necessidade de produção de prova pericial,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA . ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.
2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.
”
(TJMT, RAC 10186895220208110015 MT, 1ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.01.2022 – negritei)

Quanto à suposta abusividade contratual, igualmente não merece acolhimento, haja vista a
falta de indicação específica de cláusulas iníquas ou desproporcionais
, tampouco demonstração de desequilíbrio contratual efetivo. O apelante limitou-se a alegações abstratas, sem preencher o ônus probatório que lhe incumbia, conforme dispõe o
art. 373, II, do CPC
.

Também nesse ponto, a jurisprudência é pacífica ao exigir
fundamentação concreta e prova mínima
para o reconhecimento de abusividade contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PESSOA FÍSICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO –
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONRATUAIS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 373, II E 702, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, equiparam-se às instituições financeiras e, portanto, lhe são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a súmula 297 do STJ.
Inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, o réu não está isento de cumprir as regras dispostas nos arts. 373, II e 702, § 2º, ambos do Código de Processo Civil . Não comprovada a quitação do débito e tendo o apelante apresentado alegação genérica acerca da abusividade dos encargos contratuais, sem sequer apontar o valor que entende devido, é de se manter a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
”
(TJMT, RAC 00023230620178110032, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024 – negritei)

Dessa forma, sem qualquer prova ou justificativa específica, não há como acolher as teses de excesso de execução e abusividade contratual.

Finalmente, no que diz respeito ao pedido formulado nas contrarrazões quanto à revogação do benefício da justiça gratuita, cabe salientar que não merece prosperar, notadamente porque a parte apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal de insuficiência financeira. Assim, rejeito o pedido de indeferimento da justiça gratuita.

Sobre esse tema já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, B DO CC. CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1.
Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
2 . A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972). 3. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregado. 4 . Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024 – negritei).

Diante de todo o exposto, torna-se forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau, que merece ser mantida incólume por esta Corte de Justiça.

Tendo em vista o desprovimento deste recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quantia que entendo justa e razoável para a hipótese vertente, observada a condição suspensiva de exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025